Tribunal: TJSP
Processo: 1005988-58.2016.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, ora embargante - Embargos de Declaração opostos para ver reconhecida eiva do decisório e, para tanto, apontando contradições do julgado - Acolhimento parcial dos Embargos de Declaração.
Acolhimento os Embargos de Declaração apenas para o fim de corrigir equívoco havido no Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, ora embargante - Embargos de Declaração opostos para ver reconhecida eiva do decisório e, para tanto, apontando contradições do julgado - Acolhimento parcial dos Embargos de Declaração.
Acolhimento os Embargos de Declaração apenas para o fim de corrigir equívoco havido no Acórdão acerca da responsabilidade da correquerida Usina Ibéria – Ocorrência – Saneamento do vício de rigor, incluindo a fundamentação acerca da rejeição do pleito - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, integrando o julgado, para o fim de sanar a contradição, nos termos do acórdão, sem alteração do julgamento.